Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A partir dos documentos acostados ao processo é possível presumir a hipossuficiência econômica da parte agravante.
2 – Exceção de pré-executividade. Execução fundada em cédula de crédito bancária. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. Em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, a alegação de excesso de execução decorrente de cobrança de juros tidos por indevidos não afasta a liquidez e exigibilidade do título, servindo apenas para eventual impugnação da quantia devida, mediante a via processual adequada. Incabível o acolhimento da exceção de pré-executividade.
3 – Agravo de instrumento desprovido.
(m)